Tribunal: STF
Processo: MI 624
Classe: MI
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-11-21
Data de publicação: 2007-11-21

Ementa:
EMENTA
Mandado de injunção. Falta de norma tipificando crime de
   responsabilidade dos Magistrados. Inadequação da via eleita.
1.
   O mandado de injunção exige para sua impetração a falta de norma
   regulamentadora que torne inviável o exercício de direito
   subjetivo do impetrante.
                     2. Mandado de
   injunção não conhecido.